Tribunal: TJMT
Processo: 1002502-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002502-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EUGENIO DE GODOY - CPF: 367.284.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO – COLABORAÇÃO PREMIADA – ACESSO INTEGRAL AOS TERMOS DA DELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LIMITE AO ACESSO – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DEPROVIDO.

O acesso à íntegra da colaboração premiada é medida desnecessária que em nada contribuirá para o deslinde desta ação, além de comprometer o sigilo decretado no feito onde as declarações do colaborador foram prestadas.

Estando o feito devidamente acompanhado dos
elementos de convicção que lhe digam respeito e dos termos da delação referente aos fatos dos autos, não há se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
interposto por Guilherme da Costa Garcia, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido formulada nos autos do Ação Civil de Ressarcimento de Dano ao Erário c/c Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa n. 0006090-74.2007.8.11.0041, consistente no acesso à íntegra da colabora premiada do delator José Geraldo Riva.

Irresignado, alega o Agravante que figura no polo passivo de 75 (setenta e cinco) ações de responsabilidade civil por atos de improbidade administrativa, que tramitam perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da comarca de Cuiabá/MT, por ter, supostamente, cometido fraude a licitações enquanto servidor público lotado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que a ausência de acesso à integralidade da delação premiada feita por José Geraldo Riva afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, da boa-fé da isonomia processual. Alega violação à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso interposto para garantir acesso ao conteúdo integral da delação premiada de José Geraldo Riva, juntamente com seus respectivos documentos.

No id. 158172669 consta a decisão que indeferiu o pedido requerido pelo agravante, recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

O agravado apresentou contraminuta no id. 161264167, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 161821658).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o recorrente a reforma da decisão que indeferiu o pedido formulado.

Na decisão proferida, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

Quanto ao pedido do requerido Guilherme Garcia, sobre a juntada na íntegra dos anexos da colaboração premiada, entendo que não se faz necessário, pois o anexo juntado aos autos é o que diz respeito aos fatos objeto desta ação. Os demais anexos tratam de outros processos e fatos que em nada se relacionam com esta ação, de forma que a juntada em nada contribuirá para o deslinde desta ação, além de comprometer o sigilo decretado no feito onde as declarações do colaborador foram prestadas. Assim, indefiro tal pedido.

Por fim, verifico que foi realizada a audiência nos autos no 0025212-73.2007.811.0041, contudo, apenas o requerido e colaborador José Riva foi ouvido naquela oportunidade.

Quanto ao rol de testemunhas apresentado pelo requerente, bem como pelo requerido Guilherme, verifico que o requerido colaborador José Riva e as testemunhas arroladas já foram ouvidas em outras ações semelhantes a esta, como por exemplo nas ações de n. 0025212-73.2007.8.11.0041; n. 0009890-13.2007.8.11.0041 e; n. 0003712-82.2006.8.11.0041).

Assim, nos termos do art. 372, do CPC, e em homenagem ao princípio da economia processual, o referido depoimento e a prova testemunhal já produzida poderão ser utilizados nestes autos, como prova emprestada.

Desta forma, deixo de designar audiência de instrução nesse momento e, assim, determino a intimação das partes, para manifestarem, no prazo de quinze (15) dias, se concordam com a utilização do depoimento do requerido colaborador José Riva e com os depoimentos das testemunhas arroladas, como prova emprestada dos autos acima mencionados. Se não houver concordância, as partes deverão justificar os fatos que ainda necessitam ser esclarecidos. (...)”.

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora agravado, que permita acesso integral à delação premiada de José Geraldo Riva ao ora Agravante.

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Isto porque, não obstante os argumentos recursais, e conforme já registrado na decisão que indeferiu o pedido suspensivo, a disponibilização da íntegra do teor da delação premiada não se faz necessária, pois o anexo juntado aos autos é o que diz respeito aos fatos objeto da ação, de forma a atender os comandos constitucionais do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa.

Os demais anexos tratam de outros processos e fatos que em nada se relacionam com os fatos ora analisados, de forma que a juntada em nada contribuirá para o deslinde desta ação, além de comprometer o sigilo decretado no feito onde as declarações do colaborador foram prestadas.

Inclusive, na própria homologação do Termo de Colaboração Premiada de José Geraldo Riva, consta a informação que todo o material da colaboração deverá ser mantido sob sigilo nos termos do §3o do art. 7o da Lei no 12.850/2013, redação da Lei no 13.964/2019.

Logo, não há se falar em tolhimento do direito à ampla defesa e ao uso dos instrumentos legais admitidos no ordenamento jurídico, vez que a decisão guerreada apresenta coerência com os dispositivos legais e normas processuais vigentes.

Coadunando com este entendimento, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou:

HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O fato de, em tese, ser cabível contra o ato impugnado recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus. COLABORAÇÃO PREMIADA – DELATADO – ACESSO – LIMITE.
Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, constitui direito do delatado o acesso somente aos elementos de convicção que lhe digam respeito e estejam vinculados aos fatos objeto da denúncia
. CONTINUIDADE DELITIVA – PERCENTUAL. O percentual alusivo à continuidade delitiva é definido considerado o número de crimes praticados.

(STF - HC: 162775 DF 0079061-88.2018.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/04/2021) (grifos nossos)

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023